Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a parte cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.

3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

4. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (01) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto.

6. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ou simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, abusividade da instituição financeira.

7. Cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, especialmente nos casos de financiamento, aqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento, endividamento e histórico no cadastro de inadimplência.

8. A Terceira Turma do colendo STJ, entendeu que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade”. REsp no 2.015.514 - PR (2022/0226232-5). Constatando-se que a taxa praticada no contratado não excede tais valores e justifica-se pelo histórico de inadimplência do consumidor, não há que se falar em abusividade e desvantagem exagerada.

9. Apelo parcialmente provido.